Tribunal: CARF
Processo: 10235.720787/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10235.720787/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.383 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
LAERCIO AIRES DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO. DEPENDENTES, DESPESAS COM INSTRUÇÃO E PENSÃO
ALIMENTÍCIA. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS
PELA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual as despesas de dependentes,
instrução que atendam aos requisitos legais para dedutibilidade dos valores
pagos, bem com os pagamentos a título de pensão alimentícia, desde de que
comprovado que os mesmos decorrem de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de regência.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, e não se
desincumbindo o contribuinte no momento processual adequado do ônus que
lhe competia, indefere-se o pedido de dilação probatória para obtenção de
prova documental, por não restar demonstrado a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por referir-se a fato ou direito superveniente ou
destinar-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas, na exata dicção
do art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10235.720787/2011-91
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.383 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10235.720787/2011-91

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 102/108):
Este processo trata da impugnação em face da Notificação de Lançamento - Imposto de
Renda Pessoa Física (fls. 31/39), resultante da revisão da Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física – DIRPF – do exercício de 2008 (ano 2007 )(fls. 61/66).
A notificação tratou das deduções indevidas de dependentes (R$ 3.169,20 – fl. 33); de
instrução (R$ 4.961,32 – fl. 34); de pensão alimentícia (R$ 11.994,29 – fl. 35); e de
despesas médicas (R$ 2.232,67 – fls. 36/37). Como resultado, foi apurado o imposto
suplementar de R$ 4.663,34, mais acréscimos.
Sua ciência ocorreu em 17/08/11 (fl. 101), e a impugnação foi apresentada em 15/09/11
(fls. 2/8), acompanhada dos documentos às fls. 9/49.
O Contribuinte informa ter atendido a todos os quesitos da intimação prévia à
notificação. Quanto aos dependentes, informa que Ivana Ferreira Aires dos Santos e
Laércio Aires dos Santos Junior são seus filhos, conforme certidões de nascimento
apresentadas à Fiscalização, os quais vinham sendo declarados como seus dependentes
desde que nasceram, visto que sua mãe Idalcidia Ferreira Monteiro não dispunha de
rendimentos sujeitos à apuração do IR. Em 2007, quando atingiu o limite que a obrigou
a apresentar a DIRPF, contratou pessoa irresponsável que visava unicamente o imposto
a restituir, que ludibriou a declarante caloura, induzindo-a a declarar os filhos acima
citados, comumente despesas do Impugnante. Dessa forma, verificou-se a dupla
dedução, proibida pela legislação, uma vez que o pai também os declarara como era
justo declarar, por realmente custear tudo a eles. Alega que o Autuante visou claramente
aumentar a arrecadação federal e seu próprio índice de desempenho, atropelando a
legislação, ao não intimar a outra parte e simplesmente glosar esses dependentes na
DIRPF do pai, situação mais favorável ao Fisco. Alega que não foram observados os
arts. 836, 844 e 845 do RIR/99, que reproduz.
Quanto à glosa das despesas com instrução, motivada pelo fato de se referirem aos
dependentes glosados, requer também o seu restabelecimento, informando já ter
apresentado os comprovantes correspondentes à Fiscalização.
Informa que, atendendo ao senso de justiça, a mãe dos dependentes optou por devolver
a parcela restituída a maior, retificando sua DIRPF e não os declarando como
dependentes, corrigindo um grave erro de aplicação da norma que deveria ter sido feita
pelo Autuante.
Quanto à pensão alimentícia glosada pela falta de apresentação da correspondente
sentença judicial, alega que os comprovantes de rendimentos, emitidos por sua fonte
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.383 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10235.720787/2011-91

pagadora e já apresentados ao Fisco, consignaram tal despesa. Entende que, se esses
documentos não forem considerados hábeis o suficiente, deverá ser utilizado o disposto
no art. 845, §1o, do RIR/99, que reproduz. Apresenta, junto à impugnação, cópias do
Formal de Separação por Mútuo Consentimento (alimentanda Enelise Cristina Mira dos
Santos) e de ofício referente a Maria Goreth Mendes Mesquita.
Quanto às despesas médicas, anexa comprovantes individualizados emitidos pela
Unimed Belém em nome de Juciléia Brito da Silva, sua atual companheira.
O dossiê, contendo os documentos apresentados à Fiscalização, consta às fls. 73/98.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DEPENDENTES.
É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente, na
determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte. No caso de
filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que ficarem sob a
guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente.
DEDUÇÕES. INSTRUÇÃO.
Somente são dedutíveis as despesas próprias e com dependentes.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Incabível a dedução de pensão alimentícia quando não comprovado que seu pagamento
ocorreu em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
DEDUÇÕES. MÉDICAS.
Deve ser restabelecida a dedução comprovada documentalmente.
Cientificado da decisão, em 17/04/2015 (fls. 110), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 19/05/2015, recurso voluntário (fls. 111/121), após pedido de prioridade
no julgamento, nos termos da Portaria MF no 256, de 22/06/2009, e relato pormenorizado do
processo, insurge-se contra a manutenção das despesas glosadas, alegando, em apertada síntese,
estarem as mesmas devidamente comprovadas e atenderem às legislações de regência. Em
complemento, quanto aos valores pagos a título de pensão alimentícia, anexa certidão judicial e
outras peças processuais, e caso ainda seja insuficiente para confirmar as despesas declaradas,
pugna pela realização de diligência junto à fonte pagadora, visando a comprovação dos
descontos realizados sobre os rendimentos que lhe foram pagos no decorrer do ano-calendário
autuado. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 122/138.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.383 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10235.720787/2011-91

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa das despesas de dependentes, com instrução e pensão alimentícia
declaradas:
O litígio recai sobre as glosas de dependentes (R$ 3.169,20), com instrução (R$
4.961,32) e pensão alimentícia (R$ 11.994,29), buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas.
Inicialmente, da análise dos autos, pode-se constatar que a autoridade fiscal
requereu as justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido demonstrado pelo
contribuinte o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções. Vale
salientar que o art. 73 do RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua
convicção, solicitar os documentos subsidiários aos informes declarados, para efeito de
confirmá-los, no que tange a regularidade dos pagamentos declarados e a verossimilhança dos
dados informados.
Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades
suscitadas. Conclui-se, portanto, que a comprovação das despesas e dos dispêndios, quando
exigidos e não apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente
tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades, mesmo porque o ônus
probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos
imputados.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 102/108)
e atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 52/59), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, não apresentando,
como lhe competia e por imprescindível, sobretudo em relação às verbas alimentares, as
sentenças e/ou acordos judiciais homologados estipulando as pensões declaradas pagas em favor
de Enelise Cristina Mira dos Santos e Maria Goreth Mendes Mesquita, sendo certo que os
documentos que carreados aos autos (fls. 10/14 e 125/136), por si só, não se mostram suficientes
para motivar o pedido, sendo necessário averiguar a integralidade das decisões judiciais e/ou
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.383 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10235.720787/2011-91

acordos homologados para a conferência dos requisitos necessários ao deferimento das deduções
pleiteadas, observadas as normas do direito de família, constituindo os pagamentos realizados
em mera liberalidade, aliado ao fato de que as deduções com dependentes e instrução estão em
desalinho com a legislação de regência (arts. 77, §§§ 1o, 4o e 5o e 81, caput do RIR/99 e art. 39 da
IN SRF no 15/2001) – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão
de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls. 42/44), mediante transcrição dos
excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
Quanto aos dependentes, reproduzimos inicialmente o art. 77 do RIR/99:
(...)
A glosa abrangeu os dependentes Laércio Aires dos Santos Junior e Ivana Ferreira
Aires dos Santos, uma vez que também declarados pela mãe Idalcidia Ferreira (fl.
33), o que se confirma por meio da consulta à fl. 75. Esse comportamento violou o §
5o acima, tornando devida a autuação ora em análise. Por meio das certidões às fls.
80/81, por sua vez, verificamos que Laércio e Ivana são filhos do Contribuinte e de
Idalcidia.
Ao contrário do alegado, as consultas às DIRPFs de Idalcidia anteriores a 2007 não
indicam que a mesma foi uma declarante caloura nesse ano.
Quanto ao fato de que a mãe Idalcidia posteriormente retificou sua DIRPF excluindo
ambos os filhos como dependentes (fl. 48), e até mesmo recolhendo a restituição
indevida acrescida de multa e juros de mora por meio de Darf (fl. 42), esclareça-se que
uma retificadora da declaração somente pode ser aceita antes de iniciado o
processo de lançamento de ofício, a teor do art. 832 do RIR/99:
(...)
Observe-se que a ciência da notificação ocorreu em 17/08/11 (fl. 101), enquanto a
retificadora somente foi entregue em 26/08/11 (fl. 46), isto é, após o conhecimento
pelo Contribuinte da glosa desses dependentes. Cabe aqui esclarecer que ambos os
envolvidos não mais possuíam a espontaneidade necessária para retificar suas
declarações, a teor do disposto nos arts. 33 do Decreto no 7.574/11 e 138 do CTN:
(...)
Ademais, há um outro ponto a analisar.
(...)
Neste cenário, em que Idalcidia e o Contribuinte (pais dos dependentes glosados) são
separados, o § 4o do mesmo dispositivo vem determinar que somente aquele que
possuir a guarda dos filhos Laercio e Ivana, em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente, é que pode declará-los como dependentes. E
esta comprovação não está presente nos autos. Registre-se que não é hábil para tal
comprovação a consulta do cadastro SIAPE à fl. 82, haja vista que os critérios de
dependência desse órgão não são necessariamente os mesmos que aqueles da legislação
tributária.
Pertinente, neste ponto, ressaltar que, a teor dos arts. 56 e 57 do Decreto no 7.574/11, o
Interessado deve apresentar na impugnação todos os elementos probatórios
necessários e suficientes à comprovação de que faz jus ao cancelamento das
infrações.
De todo o exposto, entendo não violados os arts. 836, 844 e 845 do RIR/99, concluindo
por manter integralmente a glosa.
Quanto à instrução, reproduzimos o art. 39 da IN SRF no 15/01:
(...)
A glosa se deu pelo fato de as despesas serem relativas aos dois dependentes glosados
(fl. 34).
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.383 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10235.720787/2011-91

Haja vista que somente as despesas próprias e dos dependentes podem ser consideradas
dedutíveis, e que a glosa de ambos os dependentes foi mantida neste julgamento, é
de se concluir pela manutenção integral da glosa com instrução.
Quanto à pensão alimentícia, a glosa do valor de R$ 11.994,29 se deu pela falta de
apresentação da sentença judicial correspondente (fl. 35). Por meio da DIRPF,
verifica-se que o valor glosado abrangeu os pagamentos a Enelise Cristina Mira dos
Santos (R$ 6.854,97) e a Maria Goreth Mendes Mesquita (R$ 5.139,32) (fl. 64).
Desta vez, junto à impugnação, o Contribuinte apresentou cópias de um ofício e de
partes da ação de Separação por Mútuo Consentimento que trataram de pensões
referentes a ambas as beneficiárias (fls. 10/14).
Quanto aos valores declarados, observamos que estes restam consignados nos
comprovantes de rendimentos às fls. 28/29, nos quais o Contribuinte figurou como fonte
pagadora, enquanto Enelise e Maria Goreth, como beneficiárias de pensão alimentícia.
Neste ponto, cabe ressaltar que os documentos apresentados não são considerados
suficientes por esta julgadora para o restabelecimento da dedução.
Relativamente ao ofício à fl. 10, o Contribuinte não juntou outros elementos do
noticiado acordo nos autos de Investigação de Paternidade Cumulada com
Alimentos, que permitissem verificar se porventura foram determinadas condições
para a extinção da obrigação do pagamento da pensão. Ressalte-se que o ofício foi
emitido em 1990, havendo um interstício de 17 anos até o ano de 2007 aqui analisado,
sendo cabível a apresentação de uma documentação mais contemporânea, como uma
certidão judicial, a fim de que restasse comprovada a manutenção e as condições da
pensão alimentícia.
Quanto à petição dos autos de Separação por Mútuo Consentimento às fls. 12/14,
também não houve a juntada de outras partes da ação que consignassem a
homologação judicial dos termos propostos. Note-se também que a petição é datada
de 1989, isto é, ainda mais antiga que o ofício anterior, e que neste caso os filhos a
serem pensionados tinham, àquela data, 16 e 12 anos de idade, tendo em 2007,
respectivamente, 34 e 30 anos.
Todo o exposto demonstra um cenário em que as condições de ambas as pensões podem
ter sofrido alterações, devendo ao Fisco serem apresentados os documentos hábeis que
permitam concluir inequivocadamente pela dedutibilidade defendida.
Quanto ao efetivo desconto da pensão e de seu repasse aos beneficiários, consignado
nos comprovantes de rendimentos, observo ser possível uma situação em que a pensão
possa ter sido revisada (alterada ou extinta) judicialmente, e que a fonte pagadora seja
oficiada tardiamente, ou mesmo não seja oficiada. Assim, podemos ter uma pensão já
extinta, mas ainda retida pela fonte pagadora. Esse valor não poderia ser
considerado dedutível pelo Fisco, por estar desamparado de determinação judicial.
(...)
Do exposto, entendo que a glosa deve ser mantida integralmente, uma vez que
insuficiente a documentação apresentada.
Com efeito, e corroborando o acerto da decisão recorrida, restaram desatendidos
os requisitos para dedutibilidade das despesas com dependentes, instrução e pensão alimentícia
declaradas, razão pela qual urge a manutenção das glosas e do crédito tributário em litígio.
No que tange ao pedido de dilação probatória, com especial destaque para a
diligência requestada junto à fonte pagadora Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento - Superintendência Federal no Estado do Amapá, não vislumbro a necessidade de
sua eventual realização, visto que o presente processo se encontra suficientemente instruído e é
contundente a demonstrar a sujeição passiva em relação às matérias recorridas. Ademais, no
processo fiscal a produção probatória somente se justifica se necessária à formação de convicção
do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.383 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10235.720787/2011-91

Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 145
DF CARF MF
Original